Tribunal: STJ
Processo: 0005069-38.2017.8.06.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907412 - CE (2025/0127265-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: G DOS S G
ADVOGADOS
: MARCOS PEREIRA SOUSA - CE033276
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO
ORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
RECURSO
ORDINÁRIO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 462dcf44-c299-4303-aed8-c1afac17c88d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907412 - CE (2025/0127265-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: G DOS S G
ADVOGADOS
: MARCOS PEREIRA SOUSA - CE033276
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO
ORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
RECURSO
ORDINÁRIO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G DOS S G contra a decisão
de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
3.012/3.014).
Nas razões do agravo regimental (fls. 3.019/3.060), a parte agravante
sustenta, em síntese, que: (i) o recurso especial foi tempestivamente interposto,
apenas 3 dias após a intimação; (ii) não há preclusão consumativa, pois a defesa ainda
estava dentro do prazo para manifestação; (iii) houve violação dos arts. 33, § 2o, , 59
b
e 68 do Código Penal; (iv) o regime inicial de cumprimento de pena foi indevidamente
fixado; (v) as investigações caracterizam
; (vi) ausência de provas
fishing expedition
para sustentar a condenação; e (vii) subsidiariamente, requer desclassificação e
aplicação de benefícios.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50181085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 09:08:51
Código de Controle do Documento: 79bb2633-e169-4a4f-9c31-403aea7edb82

O presente agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que preenche
os requisitos de admissibilidade.
Contudo, a insurgência não merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, restou evidenciado que a parte
recorrente interpôs, de forma simultânea, recurso ordinário (fls. 2.759/2.795) e recurso
especial (fls. 2.823/2.864) contra o mesmo acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior é firme no sentido de que,
havendo interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão,
apenas o primeiro deve ser conhecido, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unicidade recursal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: EDcl no RHC n.
195.766/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; e
29/4/2024
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.342.530/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe
.
19/12/2023
A escolha inadequada da via recursal caracteriza erro grosseiro,
inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva
quanto ao recurso cabível. Como bem asseverou o Tribunal de origem (fls. 2.830/2.
831), a interposição da espécie recursal eleita caracteriza erro grosseiro da parte,
inviabilizando o processamento do recurso ordinário.
Esta orientação encontra amparo na jurisprudência desta Corte, a qual
entende que a interposição de recurso ordinário, em vez de recurso especial, ou o
inverso, constitui-se de erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal (AgInt no Ag n. 1.434.263/SP, Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe
).
16/3/2023
Aplica-se, ainda, à espécie, por analogia, a Súmula 322 do STF: não terá
seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando
manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a
incompetência do Tribunal.
Quanto aos demais argumentos expendidos pela parte agravante,
relacionados ao mérito da causa penal (violação de normas penais, regime inicial de
cumprimento de pena, investigação criminal, etc.), observo que tais questões não
podem ser analisadas na presente fase processual, uma vez que, não tendo sido
Documento eletrônico VDA50181085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 09:08:51
Código de Controle do Documento: 79bb2633-e169-4a4f-9c31-403aea7edb82

provido este agravo regimental e, por conseguinte, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas
no recurso especial não admitido. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no AREsp n.
2.343.897/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
15/8/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50181085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 09:08:51
Código de Controle do Documento: 79bb2633-e169-4a4f-9c31-403aea7edb82

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.907.412 / CE
Número Registro: 2025/0127265-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00050693820178060078
07691405020148060001
50693820178060078
5069382017806007807691405020148060001
7691405020148060001
80014116220218060001
80014133220218060001 80014150220218060001 80014176920218060001 80020187520218060001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G DOS S G
ADVOGADOS : MARCOS PEREIRA SOUSA - CE033276
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: T DOS S S
CORRÉU
: M E R DA S
CORRÉU
: J E F DOS S
CORRÉU
: I G D N
CORRÉU
: J G DOS S J
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G DOS S G
Documento eletrônico VDA51240044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 6ba0c2bb-d381-4c45-ae42-374d2e233f86

ADVOGADOS : MARCOS PEREIRA SOUSA - CE033276
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 6ba0c2bb-d381-4c45-ae42-374d2e233f86